Tribunal: STF
Processo: ARE 1370011
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que reconheceu a possibilidade de restituição administrativa de indébito tributário reconhecido no mandado de segurança, quanto à impossibilidade de inclusão de valores relativos ao ICMS nas bases de cálculo do PIS e da COFINS (eDOC 297).



     No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100 da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 305, p. 9):



    “Deve-se levar em conta a incongruência de reconhecimento de possibilidade de restituição administrativa em face de indébito reconhecido judicialmente, pelo fato de que os valores antecederam à impetração. Essa incongruência desafia a decisão do STF tal como firmada em repercussão geral (tema 831). Hostiliza-se a regra do art. 100 da Constituição, possibilitando maliciosa burla a disposição constitucional, que ordena o pagamento de dívidas públicas por meio do precatório. 



    Admitir-se o uso de mandado de segurança como instrumento para repetição administrativa de indébito judicial é medida que quebra qualquer isonomia. Possibilita-se um tratamento privilegiado ao indébito pretérito à impetração do mandamus, sacrificando-se o indébito que potencialmente se constata ao longo da discussão”.



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e determinei a baixa dos autos à origem com a finalidade de realizar a adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o julgamento do Tema 831, cujo recurso paradigma é o RE 889.173-RG de relatoria do Min. Presidente Luiz Fux.



    Em 11.9.2023, a Vice-Presidência do TRF-3 determinou a restituição do processo ao STF nos seguintes termos (eDOC 320):



    “A controvérsia recursal gravita em torno da possibilidade de o contribuinte optar pela restituição administrativa do indébito tributário reconhecido no mandado de segurança. 



    A Turma julgadora não se debruçou quanto à questão e, desse modo, o recurso extraordinário não foi admitido com fundamento na Súmula 282/STF. 



    Além da ausência de prequestionamento, verifica-se que a questão não se amolda ao tema 831/STF, pois a recorrente se insurge contra a possibilidade de restituição administrativa do indébito, enquanto a tese de repercussão geral firmada se restringiu ao período atinente à data da impetração e da concessão de ordem mandamental. 



    Assim, não verificada a correspondência do presente caso à do ratio decidendi tema firmado em sede de repercussão geral, determino a restituição dos autos ao C. STF, a fim de que, em melhor e salvo melhor juízo, proceda-se ao julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário.” 



    É o relatório. Decido. 



    Trata-se de discussão acerca da possibilidade de restituição administrativa de créditos reconhecidos judicialmente, em oposição ao regime de precatório do art. 100 da Constituição Federal.



    Observo que o entendimento contido no acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública decorrentes de condenação judicial devem observar o regime de precatórios. Confiram-se os julgados a seguir:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional e tributário. Reconhecimento de indébito tributário em sede de mandado de segurança. Restituição. Necessidade de expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor. 1. O Tribunal de Origem, em sede de mandado de segurança, assentou ter a impetrante direito à restituição administrativa do indébito tributário reconhecido judicialmente na demanda, sem a observância do regime de precatórios. 2. Ao assim decidir, a Corte a Quo divergiu da orientação da Suprema Corte de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em razão de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental e recurso extraordinário providos, assentando-se que a restituição do pagamento indevido, decorrente de decisão em sede de mandado de segurança, se dê mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o caso.



    (ARE 1387512 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 07-11-2022 PUBLIC 08-11-2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO OU DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.



    (RE 1405737 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 15-12-2022 PUBLIC 16-12-2022)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC e art. 21, §2º, RISTF, para reformar o acórdão recorrido, com a finalidade de afastar a possibilidade de restituição do indébito reconhecido nos autos pela via administrativa.



    Custas judiciais ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente